Tribunal: TJPA
Processo: 0008729-35.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008729-35.2017.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0008729-35.2017.8.14.0040

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

APELADO: ESTADO DO PARA;

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA: CRYSTINA MICHIKO TAKETA MORIKAWA

TERCEIRO INTERESSADO: RAIMUNDO NUNES DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ.

Preliminar de ausência de interesse de agir: o cumprimento da decisão pelo ente Municipal, não modifica a necessidade de ser julgada a ação em comento, confirmando ou não o direito pretendido pela parte, qualquer posicionamento diverso estaria violando o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário e o da Indisponibilidade do Interesse Público.

Preliminar rejeitada.

Trata-se de direito à saúde do sr. Raimundo Nunes da Silva, de 61 anos, que possui câncer de reto maligno diagnosticado em 2015 e desde essa data, aguardava a realização de cirurgia retossignoidectomia no Hospital Ophir Loyola.

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
).

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

Posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 05/03/2015, que reconheceu a existência de Repercusso Geral – Tema 793.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional.

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais. Logo, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde.

A Administração não demonstrou sua manifesta impossibilidade de prestar individualmente o tratamento requerido. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

Recursos conhecidos e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença e recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO 3° VARA CÍVEL DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, o Ministério Público ajuizou a ação supramencionada em favor do sr. Raimundo Nunes da Silva, de 61 anos, que possui câncer de reto maligno diagnosticado em 2015 e desde essa data, aguarda a realização de cirurgia retossignoidectomia no Hospital Ophir Loyola.

Assim, ajuizou a ação, almejando a realização da cirurgia e todo o tratamento que o idoso necessite para restabelecer sua saúde.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1810873, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Isto posto, CONFIRMO os efeitos da tutela já deferida e devidamente implementada e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇO DE FAZER descrita à exordial.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs recurso de apelação (ID n°
1810874
).

Preliminarmente, suscita sobre a ausência do interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem a resolução do mérito, pois a própria parte apelada requereu a extinção do feito, em razão de já ter feito a cirurgia em 18/07/2017.

No mérito, apresenta argumentos sobre o direito da saúde como norma programática; sobre o princípio da reserva do possível, os limites orçamentários e sobre a universalidade do atendimento.

Na sequência, assevera sobre a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em face do Estado, uma vez que o Ministério Público faz parte da sua estrutura.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id n°
3008839).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 1946310).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la.

PRELIMINARES

Ausência de interesse de agir

Preliminarmente, suscita sobre a ausência do interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem a resolução do mérito, pois a própria parte apelada requereu a extinção do feito, em razão de já ter feito a cirurgia em 18/07/2017.

Sobre a utilidade e o interesse processual, Fredie Didier
ensina:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa”.

Sobre o tema, é importante ressaltar que mesmo com a realização da cirurgia, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final, a fim de consolidar a obrigação do ente Fazendário, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM BAIXA ACEITAÇÃO ALIMENTAR VIA ORAL. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA NORMOPROTÉICA POLIMÉRICA PEDIÁTRICA. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
TESE DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DO GESTOR PÚBLICO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA. REVERSÃO DA ADVERTÊNCIAS AO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE PRISÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
. 1. Apelação do Município de Ananindeua. Arguição de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida(...)

(2587801, 2587801, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO
. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS
. 1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de perda do objeto
. (...),
ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.
(...)

(2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A VIDA E À SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. DEFERIDA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela antecipada determinando que o ente Estadual providenciasse o procedimento cirúrgico pleiteada pelo recorrido, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida.
2. Frise-se, que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que faz-se necessário a prolação da sentença para que confirme a liminar deferida.
3. O cumprimento de medida liminar em ação civil pública, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva, sob pena de violação ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88) e ao da Indisponibilidade do Interesse Público. 4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(2301230, 2301230, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-10-07)

Além disso, é válido ressaltar que após o pedido da Promotoria de Justiça requerendo a extinção do feito, o juízo
a quo
não acolheu e sentenciou o processo com julgamento do mérito, condenando os requeridos à obrigação de fazer nos termos da exordial.

Pelo exposto, entendo que o cumprimento da decisão pelo ente Municipal, não modifica a necessidade de ser julgada a ação em comento, confirmando ou não o direito pretendido pela parte, qualquer posicionamento diverso estaria violando o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário e o da Indisponibilidade do Interesse Público, de modo que REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de direito a saúde do sr. Raimundo Nunes da Silva, de 61 anos, que possui câncer de reto maligno diagnosticado em 2015 e desde essa data, aguardava a realização de cirurgia retossignoidectomia no Hospital Ophir Loyola.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Ademais, a ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do tratamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.

Assim, não se deve discutir matéria orçamentária (dispêndio dos recursos públicos Princípio da Reserva do Possível), quando a própria
Constituição Federal
prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde.

Além disso, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública prestado pelo Apelante.

Outrossim, o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e que o fornecimento gratuito de remédios possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito, consagrado constitucionalmente.

Além disso, vale ressaltar que não cabe qualquer argumento relacionado à ilegitimidade do Ente Público, à ausência de responsabilidade ou à Ausência de solidariedade entre os Entes, visto que a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

O entendimento exarado está de acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal, no
RE 855.178 RG/PE
, de relatoria do Ministro
Luiz Fux
, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercusso Geral
–
Tema 793
, da questão constitucional suscitada, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional
. Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Belém, de 29 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021